Tribunal: TJSP
Processo: 0288722-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Notícia de composição amigável entre as partes, cujo acordo restou devidamente cumprido pelo proponente. Perda superveniente do interesse recursal. Ocorrência. RECURSO NÃO CONHECIDO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.